Tribunal: STF
Processo: HC 50616
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, POR TEREM SIDO
ELABORADO E ASSINADAS POR ESTAGIARIOS AS CONTRA-RAZOES DE APELAÇÃO.
CONTRA-RAZOES ASSINADAS, TAMBÉM, PELO DR. DEFENSOR PÚBLICO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO
ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DO EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO
PENAL, EM HABEAS CORPUS. PEDIDO INDEFERIDO.